Tribunal: TJDFT
Processo: 0740059-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. FALTA DE ZELO DO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, a pagar ao autor as quantias referentes aos débitos lançados irregularmente por terceiro, de R$15.712,29 paga em 20.07.2022; R$937,71 paga em 14.07.2022 e R$1.537,08 paga em 01.08.2022. Em suas razões, em síntese, sustentam a culpa exclusiva do autor pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas nocartãodecréditoda parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 44997151) que o recorrido/autor ao realizar pagamento de uma corrida de taxi, em 27.05.2022, teria sido vítima da fraude de troca do cartão de crédito (ID 44997153). A partir deste momento o fraudador teria realizado diversas transações bancárias. No entanto, o autor/recorrido só teria percebido o suposto ilícito 06.07.2022, quando realizou o boletim de ocorrência e a contestação das transações perante o banco, mas não solicitou o cancelamento do cartão. Vê-se, assim, que apesar do infortúnio sofrido pelo autor, não se trata de fortuito interno à atividade bancária. O autor teria entregue o seu cartão de crédito à terceiros, que teria se aproveitado da situação para cometer os ilícitos. No entanto, a fraude em nenhum momento foi faciltada por falha na prestação dos serviços dos recorrentes. As compras não reconhecidas não refogem do padrão de consumidor do recorrido e foram efetivadas mediante a utilização do cartão físico e da senha. Precedente desta Turma: (Acórdão 1682235, 07405232720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023.)
V. Pontua-se que a responsabilidade objetiva da instituição financeira somente abarca as ações e omissões relacionadas ao serviço prestado, o que não ocorreu no caso. Ademais, analisando as movimentações financeiras da parte autora verifica-se que os valores contestados não distorcem ao seu perfil de movimentação, conforme depreende-se de seus extratos.
VI. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrentes vencidos, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.